Tribunal: TJDFT
Processo: 0734318-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADESÃO AO PARCELAMENTO. LEI 5.463/2015. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INADIMPLÊNCIA. RECOMEÇO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte AUTORA em face da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54734189). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz, em síntese, que não há comprovação que o GDF ajuizou qualquer ação contra a autora, ao contrário, a Certidão emitida pela TJDFT, item D, informa que não há execuções fiscais contra a recorrente. Argui que se já existisse ação de cobrança, esse juízo seria prevento, devendo, portanto esta ação ser redistribuída. Aduz que se passaram 05(cinco) anos desde que a Administração cancelou o parcelamento do débito, em 12/01/2018, portando resta prescrita a dívida. Requer a reforma do sentença para ter julgado procedente o pedido da exordial a fim de "que seja declarada a prescrição dos tributos constantes da dívida ativa referentes aos anos de 2005 a 2018, relativos ao IPTU e Taxa de Limpeza Pública".
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 54734191).
5. A controvérsia reside em determinar se houve a prescrição dos créditos tributários, referentes ao IPTU e TLP dos anos de 2005 a 2018.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que há em nome da autora, CPF final 191-87, Certidão Positiva de Débitos, emitida em 13/06/2023, pela Secretaria de Fazenda, referente ao IPTU e TLP, dos anos 2005 a 2014, 2016, e TLP do ano 2017. Consta nos valores atinentes aos anos 2005 a 2014 anotação de "SIT: 38 - AJUIZADO: CR". Na anotação de IPTU e TLP do ano 2016, e TLP, ano 2017, a anotação "SIT:00-NÃO PAGO:DEV". A dívida, concernente ao TLP, ano 2010, está em protesto (ID 54734160 - pág.2). Em 22/06/2023, foi emitida Certidão Positiva de Distribuição (ações cíveis) na qual consta em desfavor da recorrente apenas uma ação cível em trâmite na Circunscrição do Paranoá (ID 54734160 - pág.3). O parcelamento tributário no 7574666130 foi cancelado em 12/01/2018, por inadimplência (ID 54734167).
7. Em contestação, a ré argui que "as execuções fiscais foram propostas no período de 2010 a 2018, como se vê nos documento em anexo (situação 38), em face de PITE S/A (CNPJ 02.742.286/0001-06), corresponsável pelos débitos em discussão. Aliás, a executada possui mais de 500 processos apensas na 1a Vara de Execução Fiscal". Acostou aos autos o extrato, referente a consulta ao CNPJ 02.742.286.0001-06, do sistema de informação da tela do Sistema de Tributação e Administração Fiscal - SITAF (ID 54734175).
8. Consoante a regra de distribuição da prova, art. 373, CPC, recai sobre o autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. No caso, a despeito do réu argui que foram propostas ações de execução fiscal em desfavor do corresponsável pelo débito, CNPJ 02.742.286.0001-06, não restou comprovado nos autos tal tese. A uma, porque não restou comprovado que a empresa, CNPJ 02.742.286.0001-06, é corresponsável pelos débitos; a duas, porque as informações constantes nas telas do sistema SITAF atestam a ajuizamento da ação de execução fiscal. Não indicam o número do processo judicial, a data de ajuizamento da ação, entre outros dados. A informação constante no campo "Processo" não se refere a um número de processo judicial físico ou eletrônico. Tampouco, é possível aferir pelos documentos, a quais débitos se referem os respectivos "processos". Além disso, consta no campo "SI" indicações outras além do código "38".
10. Destaca-se que era possível ao réu a juntada da Certidão de Distribuição, ou o extrato de consulta processual, atestando o ajuizamento das execuções fiscais. A mera apresentação do "print" da tela do SITAF não comprova o ajuizamento da ação de execução fiscal apta a afastar a ocorrência da prescrição.
11. "Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF consistem em documentos unilaterais: não são considerados provas de que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário. Precedentes. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva relativa ao crédito tributário constante nos autos, tendo em conta o transcurso de cinco anos entre constituição definitiva da CDA e o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal." (Acórdão No 1418958 - Desembargadora LEILA ARLANCH - TJDFT)
12. Noutra plana, a autora demonstra que o parcelamento no 7574666130, regido pela Lei 5.463/2015, realizado em 2015, foi cancelado em 12/01/2018, por falta de pagamento (ID 54734167).
13. A Lei 5463/2015 dispõe que o contribuinte será excluído do pagamento na falta de pagamento de três parcelas sucessivas, ou não ou de qualquer parcela por mais de 90 dias contados do vencimento. A exclusão do parcelamento implica exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e não pago, restabelecendo-se os encargos e acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. (art. 6o).
14. Segundo o art. 174, do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
15. "O pedido de parcelamento tributário acarreta duas consequências: a) interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, por representar ato extrajudicial de confissão de dívida (art. 5o da Lei 11.941/2009), e b) suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), e, portanto, a prescrição, enquanto vigente o parcelamento" (REsp 1.670.543/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017, STJ).
16. "O prazo da prescrição, interrompido pelo pedido de parcelamento, recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado, momento em que se configura a lesão ao direito subjetivo do Fisco, dando azo à propositura do executivo fiscal." (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.167.126 - RS (2009/0224247-0 - Relator Ministro Mauro Campbell Marques - STJ).
17. Posto que o reinício do prazo prescricional ocorreu em 12/01/2018, não demonstrado o ajuizamento da ação de execução fiscal até 12/01/2023, verifica-se a extinção dos créditos tributários, descritos no documento (ID 54734167) pelo transcurso do prazo prescricional qüinqüenal para a cobrança judicial pelo Fisco.
18. Pelo exposto, impõe-se reconhecer prescrição da pretensão executiva dos créditos, abrangidos pelo parcelamento no 7574666130, descritos no documento (ID 547134167), referente aos débitos de IPTU e TLP dos anos de 2005 a 2012.
19. Do mesmo modo, no tocante, aos débitos de IPTU e TLP, anos 2013, 2014, 2016, e TLP 2017, porquanto transcorridos mais de cinco anos desde a inscrição definitiva na Certidão de Dívida Ativa - CDA, sem a propositura da ação de execução fiscal.
20. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prescrição da pretensão executiva dos créditos, referente ao IPTU e TLP, dos anos de 2005 a 2014, ano 2016, e TLP do ano 2017.
21. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.